Tribunal: TJBA
Processo: 0325563-51.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325563-51.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANTONIO JOSE ALVES DE ARAUJO FILHO

Advogado(s)
:
CARLOS HAMILTON DE MOURA PINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais e Materiais ajuizada por consumidor em face da instituição financeira e da empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, visando à restituição do valor de R$ 46.609,87, pago indevidamente a terceiro mediante falsificação de assinatura, bem como à compensação por danos morais no valor de R$ 27.120,00. O juízo de origem condenou o Apelante ao pagamento de R$ 46.609,87 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais, com custas processuais e honorários fixados em 10% sobre a condenação. O recurso questiona a responsabilidade civil do banco e a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização objetiva do Apelante pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro mediante falsificação de assinatura; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado à atividade bancária, inclusive fraudes cometidas por terceiros, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ e os arts. 14 e 17 do CDC.

4.
A falsificação de assinatura nos documentos bancários foi comprovada por laudo pericial grafotécnico idôneo, elaborado por perita imparcial e não impugnado tecnicamente, conforme art. 479 do CPC, corroborado por concordância da própria assistente técnica do Apelante quanto à inautenticidade das assinaturas.

5.
Não houve demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus que incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

6.
O pagamento da indenização securitária a terceiro estranho à relação contratual caracteriza falha grave na prestação do serviço, confirmada por e-mail do próprio Apelante reconhecendo irregularidade na operação.

7.
O dano moral é presumido (
in re ipsa
), tendo em vista o abalo decorrente da fraude, a privação dos valores e o prolongado trâmite judicial por mais de uma década, justificando o valor de R$ 15.000,00 fixado na origem, conforme critérios do método bifásico do STJ (REsp 1.152.541/SP).

8.
A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, diante do trabalho adicional desenvolvido, fixando-se o percentual em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro mediante falsificação de assinatura, por se tratar de fortuito interno vinculado à atividade empresarial.

2.
A falsificação de assinatura comprovada por perícia grafotécnica robusta configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar, independentemente de demonstração de culpa do consumidor.

3.
O dano moral decorrente da fraude bancária e da indevida recusa de pagamento ao consumidor é presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação da compensação conforme os critérios do método bifásico adotado pelo STJ.

4.
É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14, §3º, II e 17; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 479.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, AgInt no AREsp 2307081/PR, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023; TJBA, Apelação 8003220-02.2021.8.05.0103, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 18.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0325563-51.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
o B
ANCO DO BRASIL S/A
e como Apelado o
ANTONIO JOSE ALVES DE ARAUJO FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03